Tribunal: TJDFT
Processo: 0002423-27.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174, I, DO CTN. CAUSA INTERRUPTIVA. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO REALIZADA APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SÚMULA 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 1.002. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO.
1. É absoluta a nulidade decorrente da falta de nomeação de curador ao réu citado por edital, já que a questão central a ser ponderada é a manifesta diminuição da possibilidade de o sujeito enquadrado nesta situação exercitar seu direito à defesa.
2. Contudo, esta não é a situação dos autos. Conforme descrito no relatório, o Exequente (DISTRITO FEDERAL), em resposta à exceção de pré-executividade, afirma que a certidão de publicação de edital de citação juntada aos autos não se refere à CDA (certidão de dívida ativa) do crédito tributário referente a presente execução fiscal. Assim, o Distrito Federal juntou o referido documento por engano. Em seguida, verificado o erro, o Distrito Federal promoveu a citação do Executado por meio de AR. Contudo, o Executado não apresentou resposta, permanecendo revel.
3. Tal situação induziu o prosseguimento do feito em erro, especificamente quanto à atuação da Defensoria Pública na qualidade de curador especial. Contudo, após manifestação do Distrito Federal, a Defensoria Pública do Distrito Federal não se opôs quanto à sua permanência na defesa processual do Executado. Assim, não há que se falar em nulidade na atuação da Defensoria Pública que tem autonomia funcional para estabelecer critérios para atuação em feitos judiciais e representação de cidadãos. 3.1. Ademais, a atuação da Defensoria Pública primou pelo estabelecimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório, o que seria um contrassenso indicar a nulidade dos atos processuais por ela praticados. 3.2. Vale ressaltar ainda que o objeto da decisão recorrida é o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, matéria de ordem pública cognoscível de oficio, não havendo que se falar em prejuízo para as partes, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief.
4. A demanda foi proposta antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/05, que alterou o inc. I do parágrafo único do art. 174 do Código Tributário Nacional, de modo que o despacho que determinou a citação, exarado em 14/11/2001, não interrompeu o curso do prazo prescricional, devendo ser aplicada a redação original do referido artigo para considerar interrompida a prescrição apenas com a citação do devedor.
5. Dos fatos narrados, observa-se que o Exequente, ora Apelante, teve responsabilidade direta na demora da citação do Executado, quando realizado o pedido de suspensão do feito por 12 (doze) meses, bem como, com a juntada de comprovante de publicação de edital de citação de forma equivocada, induzindo a persecução processual em erro, e ainda pela realização da efetiva citação por meio de AR, o que indica que a Fazenda Pública tinha meios de realizar a citação a contento, não sendo o caso de incidência na sumula n. 106 do STJ.
6. Posicionamento RETIFICADO, para manter os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005/RJ - TEMA 1.002, com repercussão geral, com o seguinte teor: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”
7. Recurso conhecido e desprovido em rejulgamento. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.